Tribunal: TJDFT
Processo: 0753069-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES PRATICADOS CONTRA MULHER, EM DECORRÊNCA DE GÊNERO. ENVOLVIMENTO REFLEXO DE CRIANÇAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, relativo à divergência acerca da competência para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar os feitos em que a mulher é vítima em contexto de violência doméstica e familiar, quando a situação também envolve crianças e adolescentes de forma reflexa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT atribui à Vara de Violência Contra a Criança e o Adolescente competência apenas quando a criança ou o adolescente figure como vítima direta, não se aplicando a casos de mero envolvimento reflexo.
4. Observando-se, no caso, que as menores não são vítimas diretas de violência autônoma, a qual se dirige à ex-companheira do acusado, resta afastada a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina).